Tribunal: TJBA
Processo: 0568450-32.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568450-32.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
LAIS DA COSTA TOURINHO, TIANA CAMARDELLI MATOS

APELADO: ELIZABETE RODRIGUES MAGALHAES

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM COMPRA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. CULPA CONCORRENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por SALVADOR CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra sentença que a condenou a ressarcir 2/3 do valor de R$ 67.500,00 pago pela autora, além de indenização por danos morais de R$ 8.000,00, devido à falha na prestação de serviços que culminou em fraude contra a autora, ELIZABETE RODRIGUES MAGALHÃES, na aquisição de veículo por meio de carta de consórcio falsa. A decisão de primeiro grau também estabeleceu o pagamento de honorários advocatícios e rateio das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da concessionária pela falha na prestação de serviços que facilitou a fraude contra a consumidora. A apelante alega culpa exclusiva da consumidora e nega qualquer induzimento ou incentivo para a concretização do golpe.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços em caso de falha na prestação de serviço que enseje danos ao consumidor.

4. Reconhecimento da culpa concorrente entre a consumidora e a concessionária, pois ambas agiram com imprudência ao não observar cautelas razoáveis para transação de elevado valor, configurando concorrência de causas para o evento danoso.

5. Consideração dos elementos probatórios, que demonstram a falha da concessionária ao emitir nota fiscal e documentos de registro sem verificações adicionais, contribuindo para que a consumidora acreditasse na regularidade da aquisição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É cabível a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços em casos de falha que concorra para a consumação de fraude contra o consumidor.

2. A culpa concorrente não afasta o dever de indenizar, mas afeta o quantum indenizatório."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 945; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJPR, APL 0013204-09.2018.8.16.0019; TJMG, AC 10145150024209001

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0568450-32.2014.8.05.0001, de Salvador, que tem como Apelante SALVADOR CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e Apelada ELIZABETE RODRIGUES MAGALHÃES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.